Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-45.2024.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000236-45.2024.8.11.0087

Classe
: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto
: [Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A.
]

Parte(s):

[ORLANDO PEDRO BATISTA - CPF: 562.113.259-91 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL
”
.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCLUÍDA. COBRANÇA CUMULATIVA. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. REDIMENSIONAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra Cooperativa de Crédito, reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/03834-3. O recorrente sustenta a inexequibilidade do título, a abusividade dos encargos contratuais e a cobrança indevida de comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial; (
ii
) verificar a legalidade da capitalização de juros pactuada no contrato; e (
iii
) apurar a licitude da cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004, sendo documento hábil a embasar a execução.

4. A capitalização de juros mensais é permitida na cédula de crédito rural, desde que expressamente pactuada, conforme o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67 e a Súmula nº 93 do STJ. No caso concreto, a capitalização foi validamente pactuada no contrato.

5. A cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural é vedada pelo art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, que permite apenas a incidência de juros de mora de 1% ao ano, juros remuneratórios limitados a 12% ao ano e multa de 2%.

6. O reconhecimento da cobrança indevida da comissão de permanência não descaracteriza a mora, pois, conforme o Tema 28 do STJ, somente a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual pode afastá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a cobrança de comissão de permanência, mantendo a incidência de juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Tese de julgamento
:

1. A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.

2. A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é válida, desde que expressamente pactuada, conforme o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67 e a Súmula nº 93 do STJ.

3. A comissão de permanência não pode ser cobrada em contratos de cédula de crédito rural, sendo permitida apenas a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual nos limites legais.

4. A descaracterização da mora só ocorre quando há abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, conforme o Tema 28 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único; CDC, art. 52, §1º; CPC, art. 798, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 576; STJ, Tema 28; STJ, Súmula nº 93; STJ, Súmula nº 30; STJ, Súmula nº 294; STJ, Súmula nº 296; STJ, Súmula nº 472; STJ, REsp nº 1.291.575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ, REsp nº 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, Apelação nº 1001527-82.2018.8.11.0025, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por Orlando Pedro Batista, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedentes, os pedidos dos autos desta Ação de Embargos à Execução, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM. Por conseguinte, condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixou em 10% do valor atribuído à causa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Nas razões recursais, inicialmente, pede o apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Preliminarmente, argui o apelante que a sentença de primeiro grau foi proferida sem oportunizar a produção de provas, caracterizando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob argumento de que o título executivo não possui liquidez, certeza e exigibilidade, bem como, encontra-se eivado de ilegalidades contratuais, sendo necessária a revisão dos encargos.

Questiona a capitalização ilegal dos juros, bem como, a cumulação indevida de comissão de permanência com demais encargos da mora.

Pugna pela descaracterização da mora, compensação e restituição dos valores cobrados a maior.

Bem como, pede a condenação das partes, diante da sucumbência recíproca.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 253014186.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A hipótese versa ação de embargos à execução, distribuída por dependência da ação de execução, de nº 1002930-55.2022.8.11.0087, em que o banco credor, ora apelado, cobra débito, no valor de R$ 397.879,45, com fundamento na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/03834-3, firmada entre as partes em 29/08/2017, cuja cópia foi acostada no id 102767709 dos autos da execução.

Citado o executado/embargante, distribuiu os presentes embargos à execução, alegando de início a inexistência de título executivo extrajudicial, por defender que a obrigação não é certa, líquida e exigível, bem como, a abusividade do contrato e necessidade de revisão.

A sentença rejeitou seus argumentos.

Irresignado, o apelante interpôs o presente apelo, requerendo, em síntese, o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os embargos à execução.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o contrato de crédito bancário (cédula de crédito rural pignoratícia) é título executivo apto a embasar execução. Bem como, em apurar a alegada abusividade.

Com base nas diretrizes fundamentais estabelecidas e à luz do conjunto fático-probatório e jurídico delineados nos autos, passo à análise do apelo, focando na fundamentação para acolher em parte as alegações do recorrente e reformar a sentença recorrida.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Acerca do questionamento dos apelantes quanto à natureza executiva da cédula de crédito bancário, tem-se que perfeitamente apta a embasar ação executiva.

Em que pese a tese alegada de falta de liquidez e certeza do título, a jurisprudência consolidada do STJ no Tema 576 é clara ao reconhecer a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial hábil para documentar operações de crédito de qualquer natureza, inclusive abertura de limite em conta corrente ou cheque especial.

Sobre a controvérsia, o STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.291.575/PR (Tema 576), fixou a tese de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, podendo representar operação de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, seja na modalidade de crédito rotativo ou de cheque especial.

Confira-se:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em contracorrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013.)

Conforme estabelece o art. 28, §2º, inc. II, da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, desde que emitida por instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, a cédula bancária é título executivo e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, pelo saldo devedor demonstrado em planilha ou, ainda, nos extratos da conta corrente, definindo expressamente que:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

[...]

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi
originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.” (grifo nosso)

Assim, nos termos do precedente vinculante, Tema 576/STJ, a cédula de crédito bancário instruída com o extrato de cheque especial é título executivo extrajudicial, ainda que representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, na modalidade de cheque especial, não incidindo à demanda a Súmula 233/STJ.

Portanto, sendo título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente e inadimplidos, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art.28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004
).

(
Tema 547 do STJ julgado em recurso repetitivo).

Outrossim, de acordo com a alínea “b” do inciso I do art. 798 do CPC, a execução deve ser instruída, dentre outras coisas, com o “demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação”.

No caso concreto, a cédula veio devidamente acompanhada do demonstrativo da conta vinculada, documento de id 102767712 dos autos da execução, comprovando assim a origem da dívida, encargos incidentes e parâmetros de atualização do débito, tudo conforme exigido no art. 28, §2º da Lei 10.931/2004 para conferir liquidez e exequibilidade ao título.

Nesse sentido:

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. PLANILHA. EXTRATO DE CONTA CORRENTE E EXTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.1. Apelação interposta contra sentença a qual, em ação de cobrança, fundada em crédito disponibilizado para utilização do Limite de Cheque Especial Empresarial, julgou procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a pagar à autora o valor de R$ 38.119,89. 1.1. A ré requer a reforma da sentença. Aponta excesso de execução. Sustenta que a apelada deveria juntar à inicial uma memória de cálculo que explicitasse a origem do débito e os critérios utilizados para apresentar o valor total, posto que da análise da planilha não se pode verificar quais os encargos e os percentuais de juros incidentes ao valor da dívida.2. A relação jurídica travada entre as partes é incontroversa. A própria ré reconhece a dívida, porém discorda acerca do montante cobrado. Ressalta ser impossível verificar quais encargos
e percentuais de juros incidentes. 2.1. Os documentos juntados aos autos, em especial o extrato de conta corrente e o extrato de cheque especial, trazem de forma clara a memória de cálculo sobre a utilização do cheque especial, os encargos incidentes e a evolução do débito.3. Destarte, é possível o ajuizamento da ação de cobrança fundada em documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida e os seus encargos. 3.1. Precedente: “
(...) é
possível o ajuizamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, com todos os seus encargos. 3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, como, no caso, das faturas do cartão de crédito com data de vencimento para o pagamento, constitui de pleno direito em mora o devedor, o que torna, portanto, desnecessária sua eventual notificação extrajudicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07137765120238070001, Relator(a):
Soníria
Rocha Campos D'assunção, 6ª Turma Cível, DJE: 15/3/2024).4. Comprovada a relação jurídica entre as partes e estando os autos instruídos com as faturas do cartão de crédito, somados ao fato de que a ré não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 373, II, do CPC, a sentença deve ser mantida. 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.6. Recurso improvido. (TJDFT - Acórdão 1904972, 0704555-10.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª
TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no
DJe
: 22/08/2024.)

Portanto, não há vício no ajuizamento da execução com base nas referidas cédulas de crédito bancário, tendo a sentença apreciado corretamente essa questão.

Por conta disso, rejeitada a tese de descaracterização da mora.

Com efeito, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Portanto, necessário o reconhecimento de ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros. O que não ocorreu na hipótese dos autos.

Passo à análise dos argumentos de abusividade.

No que se refere à capitalização dos juros, deve ser mantida, nos moldes contratados.

Como se sabe a Cédula Rural Pignoratícia e Nota de Crédito Rural podem ter previsão de capitalização mensal de juros, conforme o disposto no artigo
5º
, do Decreto-Lei
167
/67, bem como no entendimento da Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a expressa pactuação para que a capitalização mensal de juros possa ser aplicada ao cálculo do saldo devedor, vejamos:

Art. 5º - As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros a taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano.

Súmula 93-STJ: A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Da análise do contrato (Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/03834-3), com vencimento em 01.08.2022, firmado entre as partes em 29/08/2017, verifica-se que, de fato houve a pactuação da capitalização mensal, ao estabelecer a incidência da taxa de juros anual, fixada em 7,5 %, calculados pelo método exponencial (id 102767709 – pág. 01 dos autos da execução).

Registre-se, por oportuno, que
esta
Corte firmou o entendimento de que a simples previsão de que os juros remuneratórios serão calculados pelo método exponencial, com base na taxa diária, caracteriza a incidência da capitalização mensal, fato que não demonstra abusividade.

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos). (TJ-MT 10015278220188110025 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Também nesse sentido o entendimento deste e. tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz. A legislação específica das
cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada. A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). Falta interesse recursal à parte quando a fixação for em patamar inferior. A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. (TJ-MT 10012286020218110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

No que concerne aos encargos inadimplência, impugna a parte recorrente a incidência de comissão de permanência.

A comissão de permanência é um encargo que pode ser cobrado durante o período de inadimplemento contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não seja cumulada com outros encargos, como correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, ou multa contratual.

A súmula 294 do STJ afirma que a comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

A súmula 30 do STJ proíbe a cumulação da comissão de permanência com a correção monetária, e a súmula 296 do STJ proíbe a cumulação com juros remuneratórios.

Portanto, a manutenção da comissão de permanência é permitida, desde que respeitados esses critérios e não haja abusividade na cobrança.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribuna de Justiça reconhece como lícita a cobrança de comissão de permanência, de acordo com o entendimento consolidado em suas Súmulas 30, 294, 296 e 472.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp n. 1.058.114-RS), pacificou a questão, nos seguintes termos:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1.(...). 2. (...) 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts
. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do
Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009,
DJe
16/11/2010)

Como se vê, o STJ, nos REsp 1.063.343/RS e 1.058.114/RS, submetidos ao regime de recursos repetitivos, reconheceu a legalidade da estipulação da comissão de permanência, admitindo-se sua cobrança na fase de inadimplemento contratual abrangendo os seguintes componentes: 1) juros remuneratórios à taxa de média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual dos encargos contratado para o período de normalidade da operação; 2) juros moratórios até o limite de 12% (doze por cento) ao ano; 3) multa contratual limitada a 2% (dois por cento) do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. Todavia, é inadmissível a sua cumulação com correção monetária (súmula 30 do STJ).

Neste sentido:

“Com vencimento do mútuo bancário, o devedor responderá exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendida como juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade, acrescido de juro de mora e de multa contratual) sem cumulação com correção monetária (Recursos Especiais repetitivos n. 1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ.” (
AgRg
no
AREsp
39138/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., DJ 06/08/2013,
DJe
19/08/2013).

Todavia, conquanto possível a cobrança em contratos bancários, certo é que para as cédulas de crédito rural há legislação especial
possibilitando nos casos de inadimplemento apenas a incidência de juros e multa (art. 5º, parágrafo § único c/c art. 71, ambos do Decreto-Lei nº 167/67).

De acordo com o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67: “Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano”.

O Ministro Sidnei Beneti, da Terceira Turma do C. STJ, relator do
ArRg
no REsp 1.292.235/RS, bem esclareceu o tema: “Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária” (j. 22/5/2012)”.

Na hipótese dos autos, constata-se que a comissão de permanência foi estipulada em substituição aos encargos de normalidade pactuados, razão pela qual não há cumulação indevida, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida nesse tocante. Confira-se:

Nesse sentido, em relação

à

pretensão da parte apelante/embargante de reconhecimento da nulidade dos encargos de mora, apura-se a previsão de tão somente a comissão de permanência, de maneira que seu argumento não merece acolhimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe
de 16/11/2010).2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a validade da cobrança da comissão de permanência. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1544215 / GO, Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 07/02/2021, Data de Publicação: 22/02/2021).

Desta forma, não logrou êxito o apelante em desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, que se mostra devidamente fundamentada ao reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como, a inexistência de abusividade na capitalização e encargos moratórios estipulados no contrato.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em favor da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para excluir a cobrança de seguro de vida, restituindo os valores relativos na forma simples. Em razão da sucumbência mínima somente o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante postula preliminarmente pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito alega a inexequibilidade do título executivo por não ser líquido, certo e exigível. Indica a ausência de pactuação de juros capitalizados e a cobrança indevida de comissão de permanência em cédula rural. Pugna ao final pelo afastamento da mora debendi.

É o relatório.

As partes celebraram em 29/08/2017 Cédula de Crédito Rural Pignoratícia (nº 40/03834-3), aditada em 17/08/2020, a qual previu, em caso de inadimplemento, a cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento (id 102767709 - Pág. 2, na Execução nº1002930-55.2022.8.11.0087). Confira-se:

Por se tratar de crédito rural, incide o Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza, na hipótese de não pagamento, a cobrança de juros de mora de 1% ao ano, não se admitindo a comissão de permanência.

Por conseguinte, com relação à cédula objeto da lide, no período de mora contratual apenas poderá incidir juros de mora de 1% ao ano, remuneratórios (do contrato, limitado a 12% ao ano) e multa de 2%, pois celebrado após a alteração promovida no §1º do art. 52 do CDC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios
(parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).

2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 857.008/SE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017,
DJe
de 13/12/2017.)

Contudo, tal alteração no contrato não possui o condão de afastar a mora debendi, pois conforme o Tema 28 do STJ apenas
o
“
reconhecimento
da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora”

No mais, acompanho a relatora para afastar a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecer a exigibilidade da cédula e a possibilidade de incidência de juros capitalizados mensalmente.

Pelo exposto, divirjo em parte do voto da relatora, para dar parcial provimento ao Recurso apenas para excluir a comissão de permanência e determinar que na inadimplência incida somente multa de 2
%, juros
de mora de 1% ao ano e remuneratórios limitados a 12% ao ano. Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em 30% para o apelado e em 70% para o apelante.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 2º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto
retificado
da relatora.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 05/03/2025